Tribunal: STF
Processo: ARE 1184688
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-12
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cumpre reconsiderar a decisão monocrática mediante a qual o ministro Celso de Mello (vol. 15) negou seguimento ao recurso extraordinário que a União formalizou, com base na alínea “a” do permissivo constitucional, em face de ato do Tribunal Regional Federal da 5ª Região; e, assim, declarar prejudicado o agravo interno contra ela interposto (e. doc. 20). Isso porque a matéria impugnada apresenta natureza constitucional, conforme os fundamentos a seguir desenvolvidos.



    Eis a ementa do acórdão contra o qual se insurge a União:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. SINGULARIDADE DO SERVIÇO. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 22, § 4º, DA LEI Nº 8.906/94. POSSIBILIDADE DE DESTAQUE DO HONORÁRIO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O cerne da demanda compreende a verificação da regularidade do contrato de prestação de serviços advocatícios entre o Município, ora agravante, e o escritório por ele contratado, em especial no que diz respeito à ausência de procedimento licitatório, para fins de expedição de precatório com destaque dos honorários advocatícios respectivos.



    2. A matéria controvertida é propensa a debates calorosos e, não por outra razão, teve a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 656.558, cujo julgamento (ainda não concluído) teve início no dia 14/06/2017, com o voto do relator Ministro Dias Toffoli pela constitucionalidade da regra da Lei de Licitações (art. 25, inciso II) relativa à inexigibilidade de licitação para serviços técnicos especializados, entre os quais o texto inclui expressamente os serviços jurídicos, sendo necessário ainda para que tal ato configure improbidade administrativa a comprovação de presença de dolo ou culpa por parte dos agentes envolvidos.



    3. A par de não existir qualquer comprovação de irregularidade na contratação da banca de advogados, ainda que – em tese – o Município tivesse Procuradoria constituída, tal circunstância, só por só, não afastaria a possibilidade de contratação de profissionais de notória especialização, com espeque nas hipóteses legais de inexigibilidade de licitação.



    4. No caso concreto o contrato de prestação de serviço advocatício foi firmado em momento anterior ao ajuizamento do processo de conhecimento e juntado aos autos previamente à expedição do requisitório, conforme exigência prevista no art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94.



    5. Agravo de instrumento parcialmente provido para assegurar ao agravante que, quando da determinação de expedição do precatório, seja efetuado o destaque/retenção dos honorários advocatícios, devendo, contudo, o levantamento dos valores respectivos ser feito apenas após o trânsito em julgado da decisão do presente agravo.



    A recorrente diz ter o acórdão recorrido violado o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), ao deferir o pedido de destaque dos honorários contratuais. 



    Sustenta, em síntese, que “o montante devido ao credor refere-se a valores pretéritos a título de complementação pela União ao FUNDEF. Tais verbas, por imperativo legal e, sobretudo, constitucional, SOMENTE PODEM SER DESTINADAS à manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação”. 



    Aduz, ainda, que “a destinação da verba do FUNDEF deve ser exclusiva para ações de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica, ou seja, a verba oriunda da condenação deve ser aplicada somente nesta natureza de despesas, entre as quais não se inclui o pagamento de honorários advocatícios”. 



    Ao fim, requer a reforma do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para que seja impedida a expedição de precatório com a retenção dos honorários advocatícios contratuais devidos pelo Município recorrido. 



    É o relatório. Decido.



    2. No âmbito da ADPF 528, Relator o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 22 de abril de 2022, foi acolhida a possibilidade de retenção, para efeito de pagamento de honorários advocatícios contratuais, da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União nas ações, propostas em benefício dos Estados e Municípios, nas quais pleiteada a complementação dos pagamentos a título do FUNDEB, como na hipótese dos autos.



    Na oportunidade, o Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente o pedido, declarando constitucional o acórdão n. 1.824/2017 do Tribunal de Contas da União quanto à ratificação da inafastabilidade da vinculação das verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB.



    No entanto, no que tange aos juros de mora legais, esta Corte assentou viável a desvinculação para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, dada a natureza autônoma daquela específica parcela dos consectários da condenação.



    Para tanto, o Colegiado invocou o decidido no RE 855.091, Tema n. 808/RG, em que se consolidou entendimento pela legalidade da natureza jurídica autônoma dos juros de mora relativamente à verba em atraso, motivo pelo qual nem sequer seriam passíveis da incidência de imposto de renda.



    Na ADPF 528, os eminentes ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Roberto Barroso, apesar de também terem julgado improcedente o pedido, consignaram ressalvas em seus votos.



    Registraram que somente nas situações relacionadas à atuação de advogados que ingressaram com ações de conhecimento individuais em favor de cada Município seria cabível o destaque do valor dos honorários advocatícios nos termos do § 4º do art. 22 da Lei n. 8.906/1994 da quantia a ser recebida pelo ente municipal a título de juros de mora decorrentes da complementação aos fundos educacionais.



    Todavia, como a ressalva não chegou a receber a adesão da maioria do Plenário, a mim me parece não se revestir de força vinculante (Lei n. 9.882/1999, art. 10, § 3º), a despeito das relevantes razões invocadas em sua defesa.



    No recurso em análise, a matéria impugnada é idêntica àquela debatida no exame da referida ação de controle concentrado, circunstância que, para além de tornar induvidosa a sua constitucionalidade, depõe em favor de seu caráter eminentemente de direito.



    Nesse contexto, tenho como obrigatória a reforma do acórdão embargado, visto que o mérito da controvérsia jurídica devolvida ao conhecimento desta Corte já foi definido, no bojo da ADPF 528, em sentido diverso do pretendido pela União, daí se aplicarem, na espécie, a um só tempo, o inciso I do art. 927 do Código de Processo Civil e o § 3º do art. 10 da Lei n. 9.882, de 3 de dezembro de 1999.



    Tanto é assim que, na sessão de 30 de agosto de 2022, apreciando a mesma questão jurídica no ARE 1.299.060 AgR, a Colenda Segunda Turma, por maioria, vencido o Relator, ministro Edson Fachin, proveu recurso formalizado por outra sociedade de advogados, para também lhe assegurar o destaque dos honorários contratuais no respectivo precatório. 



    Assim, verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido diverge parcialmente da atual jurisprudência desta Corte e, nesta medida, comporta reforma.



    3. Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pela União para, reformando o acórdão recorrido, assegurar aos agravados, tão somente, o destaque dos honorários advocatícios contratuais da parcela correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União 



    4. Publique-se.



Brasília, 12 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator